Tribunal: TJMT
Processo: 0003590-05.2015.8.11.0025
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003590-05.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEREIRA THAYS EIRELI - ME - CNPJ: 55.835.086/0001-64 (APELANTE), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), LAMINADORA E COMPENSADOS PEROLA LTDA - ME - CNPJ: 09.022.910/0001-40 (APELANTE), OSCAR DE MELO - CPF: 056.645.598-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANOS – MANEJO FLORESTAL REALIZADO EM DESACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS – CONDENAÇÃO À RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA E APRESENTAÇÃO DE PRAD – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL – DEVIDA – DANO AMBIENTAL RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE – PRESENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
(jurisprudência em teses nº 30 – item 9 e REsp 1635394 / RS. Rel. Min, Herman Benjamin).

2. Dessa forma, não é cabível a condenação das apelantes à recuperação ambiental da área e apresentação de PRAD, uma vez que não são proprietárias do imóvel, nem tampouco estão em sua posse.

3. A condenação ao pagamento de indenização pelo dano ambiental, contudo é devida, uma vez que estão presentes os requisitos: conduta, nexo de causalidade e comprovação do dano.

4.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo.

5. Em razão da gravidade da infração
ambiental
praticada, mostra-se razoável e proporcional a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das apelantes.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Madeireira Thays Eireli-ME
e
Laminadora e Compensados Pérola Ltda-ME
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003590-05.2015.8.11.0025, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, determinando às apelantes a obrigação de recompor a área degradada mediante apresentação de PRADE, bem como as condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada um, a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Nas razões recursais apresentadas, argui o apelante, que não é parte legítima pois não teria praticado os danos apurados. Sustenta que exploraram a área por pequeno período e foram retirados do local em 05/11/2011 pelo proprietário, havendo, inclusive ação judicial discutindo o contrato de concessão de exploração.

Argumenta que a autuação pelo IBAMA ocorreu 06 (seis) meses após a saída do local dos fatos, não havendo como estabelecer o nexo de causalidade entre qualquer ação dos apelantes com o resultado de exploração ilegal.

Firmes nesses argumentos as apelantes pretendem seja reformada a sentença e declarada a ausência de nexo de causalidade entre qualquer ação dos apelantes com os eventos relatados no auto de infração (ID 26864488).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaça os argumentos do Apelante e requer a manutenção da sentença proferida.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 28621451, opinou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 78945467).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos vertidos na Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

Diante tudo o que se expos, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) cominar a Madeireira Thays Ltda. e a Laminadora de Madeiras Pérola Ltda. (ou suas sucessoras) a obrigação de recomporem a área degradada ou apresentarem plano de regeneração alternativa, em caso de impossibilidade de sanear o dano, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com a prova da exequibilidade do projeto na área do outro demandado. Prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 128.000,00 que, segundo as demandas judiciais entre os envolvidos, corresponderia ao faturamento que ainda havia de ser extraído do manejo irregularmente executado; (i.i) não realizada a recomposição do dano (restauração in natura) nem apresentado o PRADE no prazo fixado, determino a suspensão das atividades econômicas ligadas a extração florestal, autorizada ou não, exploradas pelas requeridas ou pela pessoa física do seu sócio, e se inexistente manejo atual, embargo do funcionamento das referidas atividades, que fixo pelo período de 7 ano, ou até a prova de cumprimento das referidas atividades, que fixo pelo período de 1 ano, ou até a prova de cumprimento da obrigação de fazer imposta. Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual projeto de manejo que esteja em execução pelas empresas ou por Oscar de Melo; (ii) condenar as requeridas à indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do comércio de madeiras, que pela quantidade envolvida, e baseado no preço de mercado, arbitro em R$ 20.000,00, para cada uma, usando para autenticação parâmetro de lucratividade reconhecido pelos extratores, do manejo auferido com a exploração irregular da floresta, determinando, ainda que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDEMA, criado pela Lei Municipal n. 0864/2006.

Em face desta sentença foram interpostos embargos declaratórios, julgados improcedentes (id. 26863457).

Irresignado, a Apelante requer:
a) Seja reformada a sentença e para tanto seja declarada a ausência ou como não provado, o nexo de causalidade entre qualquer ação dos apelantes com os eventos relatados no auto de infração, mesmo porque esta ocorreu (autuação) somente 6 meses após a expulsão dos apelantes do palco dos fatos, julgando IMPROCEDENTE a ação.

Pois bem.

É cediço que, na ação em que se objetiva a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, porque, tratando-se de dano ambiental, a responsabilidade pela recuperação da área degradada é transmitida aos seus atuais proprietários ou possuidores, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
propter rem
.

Nesse sentido, aliás, são categóricos o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981,
in verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes às presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Com efeito, a concepção constitucional de meio ambiente como bem de uso comum do povo foi ampliada, inserindo-se a função ambiental da propriedade (arts. 5º, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal). Foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

In casu
, a condenação da Apelante (obrigação de reparar o dano e indenização pelo dano ambiental causado pela exploração ilegal do comércio de madeiras) se deu a partir de auto de infração lavrado em nome do senhor Henrique Vieira Nobre, proprietário da área, com quem os Apelantes mantinham vínculo por meio de “contrato particular de compra e venda de madeiras em manejo florestal sustentável e outras avenças”, firmando em junho de 2011, para exploração de 14.627.9806 m
3
de madeiras das espécies pinho cuiabano, cálcio e sumaúma.

Diferentemente do afirmado pelos apelantes, está demonstrado nos autos o nexo de causalidade, uma vez que detinham o direito de exploração e manejo florestal. As irregularidades constatadas, portanto, tem a participação direta dos apelantes, inexistindo prova em contrário produzida nos autos.

Ainda que se tenha a alegação de que os apelantes não estavam mais na área na época da autuação, os fiscais do IBAMA constataram que o projeto foi executado de maneira irregular e que os danos não eram recentes, pois, conforme documentos nos autos, havia vegetação envelhecida derrubada.

Saliente-se que, compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público, em audiência de conciliação perante o Juízo, celebrou transação judicial com o senhor Henrique Vieira Nobre, a qual foi homologada, tendo sido a ação extinta em relação a este, prosseguindo tão somente em face dos ora apelantes.

Partindo desses fatos, entendo que, embora a condenação dos apelantes ao pagamento da indenização por dano ambiental seja acertada, uma vez que comprovada sua participação nos atos ilícitos ensejadores dos danos ambientais, a condenação do item (i) não se mostra adequada, visto que restou evidenciado que os apelantes não são proprietários da área e não estão em sua posse desde final de 2011.

Assim, o comando judicial (recuperação da área) se mostra no mínimo, inexequível, não sendo possível obrigar quem não é proprietário ou está no exercício da posse, a recuperar o imóvel degradado/poluído.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão veja-se:

9)
A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.

Acórdãos

REsp 1240122/PR
,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 28/06/2011,DJE 11/09/2012

REsp 1251697/PR
,Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 12/04/2012,DJE 17/04/2012

AgRg no REsp 1137478/SP
,Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 18/10/2011,DJE 21/10/2011

AgRg no REsp 1206484/SP
,Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,Julgado em 17/03/2011,DJE 29/03/2011

AgRg nos EDcl no REsp 1203101/SP
,Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 08/02/2011,DJE 18/02/2011

REsp 1090968/SP
,Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 15/06/2010,DJE 03/08/2010

REsp 926750/MG
,Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,Julgado em 20/09/2007,DJ 04/10/2007.

Decisões Monocráticas

REsp 1186023/SP
,Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,Julgado em 05/03/2014,Publicado em 11/03/2014

AREsp 228067/MG
,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 27/11/2012,Publicado em 29/11/2012

Ag 1405492/SP
,Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, Julgado em 31/05/2011,Publicado em 07/06/2011.

(Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em teses. Edição nº 30 – Direito Ambiental).

Como anteriormente ressaltado, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

Ocorre, contudo que,
in casu,
o Ministério Público, autor desta ação civil pública, realizou transação judicial com o proprietário da área, requerendo a continuidade do feito em relação às apelantes, que não são proprietárias da área, o que não se mostra possível levando-se em conta a jurisprudência do STJ e ainda desta Corte.

A propósito:

DIREITO
AMBIENTAL
– APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO
AMBIENTAL
– ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL
– NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO
PROPTER

REM
­– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO –
DANO
MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N. 7.437/1985 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter

rem
das obrigações, relativas à reparação de
danos

ambientais
, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o
dano
tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do
dano

ambiental
, devidamente comprovado nos autos.
Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão
ambiental
.

Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo
ambiental
da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada.

Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por
dano
moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

Nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais.

(N.U 0008139-88.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Desse modo, verifica-se que é o caso de procedência parcial do Apelo, reformando a sentença no que diz respeito ao item (i) do
decisum
e mantendo a condenação em danos ambientais, conforme arbitrada, posto que comprovado o nexo de causalidade e ainda por ter sido fixada em valor proporcional e razoável.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, para afastar a condenação dos Apelantes no que diz respeito à recuperação da área e mantendo a condenação em danos ambientais, conforme fixada.

Deixo de fixar ou majorar os honorários, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022